Tribunal: TJMT
Processo: 1072679-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072679-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MARTINS GOMES - CPF: 571.350.371-20 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO AO TETO DO RGPS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I – CASO CONCRETO

Recurso inominado interposto por militar estadual inativo contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a integralidade de seus proventos, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados desde junho de 2020.

II – QUESTÃO JURÍDICA CENTRAL

Controvérsia acerca da constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de inatividade, à luz do art. 40, § 18, da Constituição Federal e da legislação estadual pertinente.

III – FUNDAMENTOS DECISÓRIOS

A legislação estadual aplicável (LC/MT no 202/2004, com redação da LC no 654/2020) determina que a contribuição incida apenas sobre a parcela que exceder o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos termos do art. 2o, II.

O STF, na ACO 3396, reconheceu a competência dos entes estaduais para definir, por lei própria, a base de cálculo e a alíquota da contribuição previdenciária de seus militares.

A Súmula no 12 das Turmas Recursais do TJMT consagra a legalidade da alíquota de 14%, desde que respeitado o limite do RGPS como base de incidência.

A cobrança sobre a totalidade dos proventos contraria os parâmetros constitucionais e legais vigentes, caracterizando exação indevida e ensejando restituição dos valores recolhidos a maior, desde junho de 2020.

IV – DISPOSITIVO E TESE FIXADA

Recurso conhecido e provido.

Tese firmada:

A contribuição previdenciária de militares estaduais inativos deve incidir exclusivamente sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme art. 40, § 18, da Constituição Federal e art. 2o, II, da LC/MT no 202/2004, com redação da LC no 654/2020.

Os descontos indevidos sobre a totalidade dos proventos ensejam a restituição das quantias recolhidas a maior, devidamente corrigidas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora à taxa SELIC.

Dispositivos legais pertinentes:
Constituição Federal, art. 40, § 18 e art. 149, § 1o; LC/MT no 202/2004, art. 2o, II (com redação da LC no 654/2020).

Jurisprudência citada:
STF, ACO 3396; TJMT, Súmula no 12 das Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSÉ MARTINS GOMES contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária c/c Obrigação de Fazer, Restituição de Descontos Indevidos e Tutela de Urgência, julgou improcedentes os pedidos.

O autor, militar estadual aposentado, insurge-se contra a contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade de seus proventos, argumentando que a cobrança deveria ocorrer apenas sobre a parcela que excedesse o teto do RGPS, conforme previsto no art. 40, §18, da Constituição Federal.

Alega, ainda, a inconstitucionalidade da legislação estadual (LC no 202/2004 e LC no 654/2020) e pleiteia a restituição dos valores descontados indevidamente
.

O recorrido, por sua vez, sustenta a regularidade dos descontos, afirmando que a competência para disciplinar a matéria é do Estado, notadamente diante da autonomia federativa e da existência de déficit atuarial do regime próprio estadual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A
controvérsia se restringe à legalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de militar estadual inativo.

No que tange à matéria em análise, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n.o 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual no artigo 2o da Lei Complementar n.o 202 de 28 de dezembro de 2004, que passou a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Artigo 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC 654/2020)
.

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II – 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020)

(...)

§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Cível Originária n.o 3396 no Supremo Tribunal Federal, buscando declarar a inconstitucionalidade das normas federais (artigo 24 da Lei Federal n.o 13.957/2019 e artigo 24-C, caput, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 667/69) aplicadas para os servidores militares estaduais.

Na Ação Cível Originária n.o 3396 foi julgado procedente o pedido, determinando que a União se abstenha de aplicar sanções legais ou administrativas ao Estado de Mato Grosso pela cobrança da alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares em percentual diverso (14%) do aplicável aos militares das Forças Armadas e seus pensionistas (9,5%).

No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o tema foi pacificado pela Súmula n.o 12, nos seguintes termos:

É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual no 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária no 3396.

Logo, a incidência de 14% (quatorze por cento) sobre os provimentos da aposentadoria do militar estadual tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos §§ 7o e 8o, ambos do art. 2o, da Lei Complementar n.o 202/2004.

Todavia, no caso, verifica-se que assiste razão ao recorrente quanto à impossibilidade de a mencionada alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos, conforme dispõe o art. 40, § 18, da Constituição Federal.

Ressalta-se que a LC estadual n.o 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do RGPS.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO No 3396/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) no 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...) (N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR INATIVO - DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% - COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS - AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA No 3396/STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1000833-75.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)”.

Desse modo, cabível a restituição de valores indevidamente descontados, a partir da edição da LC n.o 654/2020, pelo não cumprimento no disposto art. 2o, II, que diz

14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida, declarando a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos do reclamante, aplicando-se o disposto do art. 40, § 18, da Constituição Federal e art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, a fim que o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social e condenar a parte reclamada à restituição do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados a partir de junho de 2020, a teor do art. 2o, II, da Lei Complementar n.o 202/2004, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o, F, da Lei no 9494/97, desde a citação válida, sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios (EC 113/2021), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e o prazo prescricional de 5
(cinco)
anos que precede a propositura da ação.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025